Tribunal: TJDFT
Processo: 0754023-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754023-43.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO TAKESHITA DE ABREU RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DA GLORIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TARCISO VIEIRA DE SOUZA D E S P A C H O À Secretaria para que providencie a correção do polo ativo do presente recurso, a fim de que conste como Agravante FRANCISCO AURÉLIO SANTOS. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator